Tribunal: TJMT
Processo: 1013985-36.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013985-36.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 346.132.691-72 (AGRAVANTE), PEDRO GREGORIO DE AQUINO FILHO - CPF: 405.928.391-68 (AGRAVADO), VALDETH ROSA DE CASTRO SIMINI - CPF: 631.912.101-72 (AGRAVADO), ASSOCIACAO DE MORADORES DO BAIRRO JARDIM RENASCER - CNPJ: 18.316.736/0001-39 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 007.580.231-70 (ADVOGADO), PEDRO GREGORIO DE AQUINO FILHO - CPF: 405.928.391-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALDETH ROSA DE CASTRO SIMINI - CPF: 631.912.101-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), ARIANE MARTINS FONTES - CPF: 989.939.681-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESTITUIÇÃO DA PRESIDÊNCIA E DA DIRETORIA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMENTE – ACESSO DOS NOVOS INTEGRANTES À ASSOCIAÇÃO DO BAIRRO E AOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS –
PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Impõe-se a manutenção do deferimento parcial da tutela de urgência se evidenciada a probabilidade do direito reclamado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1013985-36.2023.8.11.0000 de decisão da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu parcialmente a tutela de urgência para “
determinar que os réus procedam à entrega das chaves e da documentação fiscal da associação autora aos seus representantes indicados na exordial”
.

O agravante alega que na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24-1-2023 foi destituído do cargo de Presidente da Associação de Moradores do Bairro Jardim Renascer (AMBAJAR).

Aduz que a eleição não atendeu às normas vigentes e específicas da Associação tampouco da União Cuiabana de Associação de Moradores de Bairros e Similares (UCAMB), pois não foram respeitados o prazo de comunicação à entidade superior (a própria UCAMB) para a publicação do edital convocando os moradores e interessados em participar da reunião.

Aponta violação aos artigos 18, 36 e 47, do seu Estatuto, no que tange à maioria dos votos.

Afirma que a UCAMB não reconheceu a legalidade e eficácia da referida assembleia.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 17316758).

Em contraminuta, a agravada impugna a concessão da justiça gratuita ao agravante; no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 174926197).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

A agravada impugna o deferimento da justiça gratuita ao agravante, no entanto reconhece que ele é réu em diversas Execuções Fiscais, situação que configura a hipossuficiência financeira.

Posto isso, mantenho o benefício da gratuidade.

MÉRITO

A agravada alega na inicial da Ação que a participação do agravante (Diretor-Presidente da AMBAJAR) nos ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília-DF causou constrangimentos aos moradores do Bairro Jardim Renascer, que então se reuniram e optaram pela realização de assembleia para destituir toda a diretoria e fazer nova eleição.

Diz que, em observância à legislação e ao Estatuto Social, foi fixado edital em lugares de grande circulação do próprio bairro, em redes sociais, na mídia, além de utilização de carro de som convocando os interessados.

E mais, foram encaminhados ofícios às autoridades e à antiga diretoria, inclusive solicitando a abertura do Centro Comunitário, onde ocorreu a AGE em que foi deliberada por unanimidade a destituição de toda a diretoria.

A tutela de urgência, para determinação da entrega das chaves, documentos fiscais e o registo da Ata da AGE, foi concedida em parte. Confira-se:

(...)

No caso em tela, verifica-se que a tutela de urgência de natureza antecipatória merece acolhimento.

Do cotejo do acervo probatório trazido com a inicial, extrai-se haver elementos a evidenciar a probabilidade do direito, porquanto a parte requerente juntou ao processo as atas da reunião que elegeu a nova diretoria da associação autora, assim como lista de presença, edital de convocação, abaixo assinado e demais documentos.

Quanto ao perigo de dano, reputa-se que a parte autora também demonstrou esse requisito, pois, ao que tudo indica, a diretoria eleita não está tendo acesso ao prédio da associação, assim como às documentações indispensáveis para a realização do mister, o que indica a urgência na tutela pretendida.

Por outro lado, não há se falar em irreversibilidade da medida, notadamente porque, após o contraditório, caso haja mudança de entendimento, as chaves do prédio podem ser entregues a outras pessoas ou mesmo confeccionadas novas cópias.

(ID. 172269656, págs. 3 e 4).

A verossimilhança das razões expostas pela agravada está suficientemente comprovada, além de ser evidente o requisito da urgência ante a impossibilidade de ingressar na sede da Associação para exercer os atos indispensáveis ao bem-estar da coletividade do bairro.

E não há perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, caso julgada improcedente a Ação, a nova Presidência e Diretoria desocuparão o local e devolverão as chaves.

Logo, presente a probabilidade do direito e evidenciado o dano iminente, a manutenção da tutela de urgência é medida que se impõe.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023